Tribunal: TJMT
Processo: 1004180-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
RAI 1004180-30.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Claudia Liliana Kabbad Prates e Alexandre Kabbad contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação de no 1006680-43.2021.8.11.0041 em fase de cumprimento provisório de sentença, que ao apreciar o pedido dos agravantes proferiu decisão na qual: A) Determinou o recolhimento das custas processuais; B) Restringiu o cumprimento provisório às obrigações estabelecidas na sentença, aduzindo não ter competência para executar as majorações impostas por esta corte; C) determinou o bloqueio dos valores depositados à título de caução, porém, deixou de libera-los aos credores.
Os agravantes contextualizam o recurso narrando que “Nos autos no 0002021-47.2017.811.0041, os então autores (ora devedores / agravados) GILNEI e MILENA ajuizaram Ação de Anulação de Arrematação em desfavor dos então réus Alexandre e Cláudia. Isso porque os agravantes arremataram, nos autos do processo de execução no 11307-88.2013.811.0041 (Código Apolo no 804839), três bens imóveis. Pela ação anulatória, pretendiam os agravados a anulação da venda de um desses bens, alegando falsamente serem proprietários. Naquela ocasião, depositaram, a título de caução, o valor de R$ 210.819,22, correspondente ao valor da arrematação do imóvel cujo ato pretendia se anular. A sentença desses autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando os autores (ora devedores / agravados), ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé e honorários advocatícios, cujos valores foram majorados por esta corte, por meio do julgamento do Recurso de Apelação pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, assim como foram majoradas pelo manejo de embargos de declaração protelatórios, pela reiteração de atos processuais desleais. As partes interpuseram Recurso Especial, cujo seguimento foi negado. Interpuseram Agravo, o qual foi negado seguimento em função da intempestividade. Desta decisão, interpuseram Agravo Interno, o qual pende de julgamento.” (Id. 79492482, pág. 4).
Afirmam que tendo em vista a pendência de julgamento de recurso no STJ, sem efeito suspensivo, os credores / agravantes interpuseram cumprimento de sentença provisório, calcado no art. 523 e seguintes do CPC, com fito a executar as obrigações impostas pela sentença e majoradas por esta corte. Requereram cautelarmente a indisponibilidade da caução ofertada no ajuizamento da ação, pois as condenações executadas possuem valor superior ao valor da caução de depositada. Todavia o pedido foi indeferido, sendo esta a decisão agravada.
Defendem que as custas processuais não são devidas na execução provisória, porquanto não há legislação prevendo o pagamento de custas processuais para as hipóteses de execução provisória.
Sustentam que a decisão está equivocada ao permitir a execução apena das obrigações impostas pela sentença, desconsiderando as majorações impostas por este Tribunal, pois a sentença é uma não ocorrendo distinção entre obrigações impostas pelo primeiro grau, das modificações impostas pela instância superior.
Asseveram que não é competência do Tribunal de Justiça o cumprimento das sentenças das obrigações impostas pelo Tribunal.
Mencionam que a decisão deve ser reformada quanto à não liberação de valores depositados a título de caução, primeiro porque desconsiderou a existência de valores já depositados nos autos, segundo porque se trata de levantamento, entre outras obrigações, de honorários advocatícios constituindo verba alimentar.
Assevera que satisfaz os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, “As pretensões recursais são plausíveis e prováveis, amparadas em jurisprudência desta Corte, como já exposto ao longo das razões recursais. Por outro lado, a verba a ser cumprida, entre outras, trata de natureza alimentar, sendo que o valor da prestação alimentícia é superior ao próprio valor caucionado. Se tratando de verba alimentar, ainda mais no difícil momento em que a sociedade atravessa, decorrente da pandemia, a liberação imediata se impõe.” (Id. 79492482, pág. 10)
Requer a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento, para: a) determinar o prosseguimento do cumprimento provisório sem a exigência de custas; b) determinar o prosseguimento do cumprimento provisório no tocante à todas as obrigações estabelecidas pela sentença e por pelo Tribunal; e c) determinar a liberação dos valores já declarados indisponíveis aos patronos. No mérito pugna pelo provimento do recurso.
É o relato do essencial.
DECIDO
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem,
Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para o efeito ativo requerido.
Como é cediço não há precisão legal para recolhimento de custas na fase de cumprimento provisório de sentença.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – FASE DO PROCESSO QUE NÃO TEM PREVISÃO DO ALUDIDO RECOLHIMENTO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DETERMINADA NA DECISÃO RECORRIDA. O cumprimento de sentença, que pode ser definitivo ou provisório, não tem natureza jurídica de ação, trata-se de uma fase do processo em que não há distribuição de nova ação a ensejar cobrança de custas processuais. (TJ-MT - AI: 10161275220198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)
Quanto à competência para o cumprimento provisório de sentença de acordo com os incisos I e II do artigo 516 do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença perante os Tribunais de Justiça será efetuado somente nas causas de sua competência originária, nos demais casos, o Juízo competente será aquele que decidiu a causa em Primeiro Grau de Jurisdição. Confira-se:
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
Acerca da questão lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 16a Edição Revista, Atualizada e Ampliada, Editora RT, p. 1377: “A regra geral é que o juízo que proferiu a sentença ou decisão exequenda é o competente para processar o cumprimento de sentença. ”
Logo, a competência para dar cumprimento à sentença é, via de regra, do juízo de primeiro grau que a proferiu, ainda que tenha ocorrido modificação de seu conteúdo via recurso aos tribunais (Art. 516, II do CPC), incluídas obrigações e majorações impostas pelos Tribunais.
Outrossim, os valores bloqueados devem ser liberados aos agravantes, eis que se tratam, entre outros, de honorários advocatícios, portanto, verba de natureza alimentar. Além disso, os valores dos honorários já ultrapassam o valor da caução.
A propósito:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO ESPECIAL RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – CPC/2015, ART. 520 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal ao pleito de cumprimento provisório de sentença em razão da inexistência de recurso que foi atribuído efeito suspensivo, de modo que a sentença de imediato passa a gerar os efeitos que lhe são próprios, porquanto, o recurso interposto contra o julgamento foi recebido apenas no efeito devolutivo. (TJ-MT - AI: 10118641120188110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO ATIVO requerido, e determino: a) o prosseguimento do cumprimento provisório sem a exigência de custas; b) o prosseguimento do cumprimento provisório no tocante à todas as obrigações estabelecidas pela sentença, incluídas, as obrigações e majorações determinadas por este Tribunal; sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso; c) a liberação dos valores já declarados indisponíveis aos patronos.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator